Tribunal: TJPA
Processo: 0023096-77.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023096-77.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ AUGUSTO CONCEICAO LUCENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA QUE ENSEJASSE A ABORDAGEM DO APELANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. TESE IMPROCEDENTE
. Atitude suspeita confirmada nos autos.

Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este o quadro fático dos autos.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando, por conseguinte, qualquer pretensão absolutória ou desclassificatória do crime que foi atribuído ao réu.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria formulada dentro de todos os parâmetros legais, estando a pena base apenas um ano acima de seu mínimo permitido, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como ter sido imposta a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Luiz Augusto Conceição Lucena,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias multa, em regime aberto, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia

de ID 10049490,
in verbis
:

“(...) que no dia 02/10/2019, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado LUÍS AUGUSTO CONCEIÇÃO LUCENA, após ter sido flagrado em seu poder 23 (vinte e três) petecas confeccionadas em plástico incolor contendo substância pastosa bege pesando no total 35g (trinta e cinco gramas). Tendo como resultado POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Policiais militares estavam de moto patrulhamento em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme nesta Capital, e quando chegaram na Passagem Moraes próximo a Ligação, avistaram o denunciado LUIS AUGUSTO CONCEIÇÃO LUCENA, em atitude suspeita, pois o mesmo ao perceber a presença dos policiais naquele local, apressou os passos e demonstrou nervosismo.

Ato contínuo, diante da atitude suspeita do acusado, os policiais decidiram fazer a abordagem no denunciado, e com ele foi encontrado no bolso de sua calça as drogas já supracitadas. Ao ser indagado sobre as substâncias entorpecente, o mesmo confirmou para a guarnição, ser pasta base de cocaína. Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. (...)”

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado a pena cima exposta.

Em razões recursais
, ID 18024512
,
postula a defesa,
em preliminar
, a nulidade do feito, por alegada ilegalidade da busca pessoal procedida pelos policiais no ora apelante.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por entender que o mero testemunho de policiais não é suficiente para embasar um decreto condenatório, no entanto, caso não seja esse o entendimento da Corte, requer que seja procedida a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, pretende que a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para importe menor.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, o apelante ao perceber a presença da polícia no local onde estava, apressou os passos e demonstrou nervosismo o que foi perceptível pelos agentes da lei que resolveram abordar o denunciado e proceder uma simples revista pessoal, sendo encontrado, no bolso de sua calça, a droga que foi apreendida, mostrando-se que as suspeitas levantadas pelos policiais em relação a atitude do réu foram confirmadas.

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal que aduz a defesa serem ilegais, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender que o mero testemunho de policiais não é suficiente para embasar um decreto condenatório, no entanto, caso não seja esse o entendimento da Corte, requer que seja procedida a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para àquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 10049494, pag. 02
, que comprova que a substância apreendida era COCAÍNA (35,0 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
o policial militar, GEYSON WILLY ALMEIDA RODRIGUES,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, que estava em ronda ostensiva na viatura de polícia quando percebeu, juntamente com os outros policiais, que o denunciado apresentou um certo nervosismo quando avistou a viatura policial, motivo este que levou os policiais a abordarem o réu e procederem revista pessoal nele, momento em que foi encontrado em seu poder algumas petecas de material entorpecente.

O denunciado não prestou depoimento em juízo, tendo em vista sua revelia decretada, no entanto, na fase inquisitiva, perante a Autoridade Policial, este afirmou que realmente a droga foi apreendida, mas que esta não seria para mercancia e sim, serviria para seu consumo próprio, já que alegou ser dependente químico.

Ora, apesar de afirmar o apelante, na Delegacia de Polícia, que a droga encontrada em seu poder seria para seu consumo próprio, entendo que essa autoria delitiva pelo delito de tráfico de drogas encontra-se demasiadamente provada nos autos, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração sim para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, pretende que a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para importe menor.

Analisando esta derradeira tese levantada, entendo que razão não assiste a parte recorrente, posto que pelo que se percebe da dosimetria exposta na decisão recorrida (ID 10049526 e ss.), o magistrado sentenciante dosou a pena base em apenas 06 anos de reclusão, ou seja, um ano acima de seu mínimo permitido, por considerar a natureza e quantidade de droga apreendida com o apelante elevada, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, o que se mostrou deveras justo e bastante benéfico ao réu, pois caso fosse levado em consideração o atual entendimento do STJ de que deverá a pena base ser elevada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável encontrada, a pena base deste apelante deveria ter sido imposta em patamar maior, já que a pena para esse tipo de crime, de acordo com o art. 33 da Lei de Drogas é de 05 a 15 anos de reclusão.

Além do que, no que se refere a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, vi na decisão guerreada que o juiz a quo aplicou essa benesse em seu percentual máximo, que foi de 2/3, substituindo a pena corporal por restritivas de direito, não merecendo qualquer reforma a dosimetria dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 11/06/2024